Tribunal: TJMT
Processo: 0017941-81.2005.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017941-81.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AROLDO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 177.257.711-15 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MARIA CECILIA LIMA DOS SANTOS - CPF: 482.164.531-91 (EMBARGANTE), AUGUSTA QUINTINA DE FRANCA - CPF: 772.331.581-34 (EMBARGANTE), BENEDITO NEVES DE FREITAS - CPF: 346.645.641-04 (EMBARGANTE), DAVINA CONCEICAO FREITAS DA SILVA - CPF: 362.279.861-00 (EMBARGANTE), HERMELINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 352.876.591-72 (EMBARGANTE), EDNA SILVA DE LIMA - CPF: 298.524.121-91 (EMBARGANTE), CASSIMIRO RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 171.569.981-53 (EMBARGANTE), JOAMIL SANTOS DE FREITAS - CPF: 544.580.641-34 (EMBARGANTE), JOANA DE FREITAS JORGE - CPF: 028.727.606-60 (EMBARGANTE), MARIO JORGE - CPF: 231.198.706-25 (EMBARGANTE), JOAO JUVENILIO DE FREITAS - CPF: 571.029.531-00 (EMBARGANTE), THEREZA AGRIPINA SANTOS DE FREITAS - CPF: 293.018.741-72 (EMBARGANTE), MARIA JOSEFINA DOS SANTOS - CPF: 171.565.561-34 (EMBARGANTE), ROSA MARIA DOS SANTOS WOLLINGER - CPF: 292.960.301-10 (EMBARGANTE), ADELAIDE LUCIALDO PEIXOTO - CPF: 173.358.411-00 (EMBARGANTE), EDITH VENEGA COSSO - CPF: 785.314.201-30 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS VENEGA FILHO - CPF: 068.745.681-91 (EMBARGANTE), ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO - CPF: 393.708.101-10 (EMBARGANTE), ROSANGELA OLIVEIRA LUCIALDO - CPF: 399.285.439-68 (EMBARGANTE), JONATAS MACHADO DE LIMA - CPF: 171.816.661-34 (EMBARGANTE), BENEDITO NEVES DE FREITAS - CPF: 346.645.641-04 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), WILSON SANTANA SODRE - CPF: 022.920.841-04 (EMBARGADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), RUTE DE CASTRO SODRE - CPF: 545.410.851-00 (EMBARGADO), ROMEU PINTO DE SOUZA - CPF: 177.260.421-68 (EMBARGADO), JOSÉ CANDELÁRIO DE FREITAS (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOÃO FRANCISCO CORREA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CATARINA PINTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MEMORIAL DESCRITIVO E MAPA TOPOGRÁFICO – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXPEDIENTES REQUISITADOS PELAS FAZENDAS PÚBLICAS DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – ESSENCIALIDADE RATIFICADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. No caso em exame, a ação foi extinta, com fundamento no artigo 485, IV, do referido diploma legal, ante a verificação da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de apresentação do mapa topográfico da área usucapienda. Portanto, não há que se cogitar na necessidade de intimação pessoal dos autores, bastando, para tanto, a intimação do advogado da parte para a realização do ato requestado, cuja providência foi exaustivamente reiterada nos autos. Todavia, optaram os autores por insistir na desnecessidade do documento requisitado pelas Fazenda Públicas, pelo Ministério Público e pelo Juízo, culminando com a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Aroldo Benedito dos Santos e Outros,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em face de
Espólio de João Francisco Correa de Freitas
e
Catarina Pinto de Souza
.

Neste momento, os embargantes dizem que o acórdão embargado é omisso ao deixar de se pronunciar acerca da falta de cumprimento da determinação judicial, que determinou a intimação pessoal de todos os autores, para a finalidade de dar regular andamento à ação, no prazo de cinco dias, e que não foi cumprida antes da sentença de extinção do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, ficou consignado que a extinção do processo não se deu por abandono, como insistem os embargantes, na tentativa de abrir caminho para eventual reconhecimento de nulidade do ato jurisdicional, pela falta de intimação pessoal de todos os autores, consoante determinação expressa do artigo 485, §1º, do CPC.

No caso em exame, a ação foi extinta, com fundamento no artigo 485, IV, do referido diploma legal, ante a verificação da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de apresentação do mapa topográfico da área usucapienda.

Portanto, não há que se cogitar na necessidade de intimação pessoal dos autores, bastando, para tanto, a intimação do advogado da parte para a realização do ato requestado, cuja providência foi exaustivamente reiterada nos autos.

Todavia, optaram os autores por insistir na desnecessidade do documento requisitado pelas Fazenda Públicas, pelo Ministério Público e pelo Juízo, culminando com a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021